Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707909-42.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHIRLEY LOPES BOTELHO DECISÃO Conforme despacho de ID 15656104, apesar de o presente feito ter sido autuado constando como parte autora SHIRLEY LOPES BOTELHO, tem-se que se trata de ação proposta por GLEYCE GARCIA COSTA, CPF 690.631.921-34, integrante da carreira Socioeducativa, matrícula 01722808, conforme inicial de ID 3198440, proposta em 14/03/2017, visando seja promovido o reajuste do vencimento básico instituído pela Lei n.o 5.351/2014, com incidência a partir de 01/11/2015. O Distrito Federal apresentou contestação (ID 3198456) em face de Shirley Lopes Botelho, mas com base em informações financeiras de Gleyce Garcia Costa (ID 3198459). Nesse passo, o processo seguiu até o presente momento, constando SHIRLEY LOPES BOTELHO como parte. Verificou-se, ainda, a existência do processo 07078888-66.2017.8.07.0016, proposto também no dia 14/03/2017, por GLEYCE GARCIA COSTA em face do Distrito Federal. Intimadas as partes para se manifestarem (ID 15656104), quedaram-se inerte (ID 16933559). Decido. Diante da impossibilidade de se verificar se há litispendência em relação ao processo acima citado, bem assim o que seria concedido ou não, e para quem, o presente processo mostra-se nulo, sendo recomendado que, se for o caso, seja ajuizada outra demanda, a fim de se corrigir a confusão em relação as partes envolvidas. Ante o exposto, julgo extinto o presente feito. Operada a preclusão, arquive-se. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator